Tribunal: TJBA
Processo: 8001053-48.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001053-48.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIETE DOS SANTOS CHAGAS

Advogado(s)
:

APELADO: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO DE DESISTÊNCIA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES COM DEDUÇÕES LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, na qual a autora alegou ter sido induzida a erro ao celebrar contrato de consórcio, acreditando tratar-se de financiamento imobiliário com liberação imediata de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato de consórcio; (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais em razão da alegada fraude contratual; e (iii) determinar as consequências jurídicas da desistência da consorciada, especialmente quanto à forma e aos limites da restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vício de consentimento exige prova robusta do erro ou dolo alegado, incumbindo à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A prova documental revela que a consumidora teve ciência inequívoca da natureza do contrato de consórcio, com cláusulas claras acerca da forma de contemplação por sorteio ou lance e da inexistência de garantia de liberação imediata de crédito.

5. A mera alegação de promessa verbal de contemplação imediata, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para desconstituir contrato formalmente válido.

6. Ainda que afastada a nulidade do negócio jurídico, é assegurado à consorciada o direito potestativo de desistir do contrato, convertendo sua condição em consorciada excluída, nos termos da Lei nº 11.795/2008.

7. A restituição dos valores pagos deve observar a disciplina legal do sistema de consórcios, admitindo-se apenas a dedução da taxa de administração pactuada, de forma proporcional ao período de permanência no grupo, e afastando-se retenções não comprovadas, como cláusula penal e fundo de reserva.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001053-48.2024.8.05.0154
, em que figuram como apelante ELIETE DOS SANTOS CHAGAS e como apelada ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.